Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Não provimento.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão apontada e reconhecer a probabilidade do direito suscitado para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Postulada, em contrarrazões, a majoração dos honorários.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à importantes alegações de defesa.

III. Razões de decidir
3. Foi considerada, expressamente, as razões legais da validade do impedimento de licitar por 2 anos.
4. Mantido o não conhecimento do pedido de majoração dos honorários feito em contrarrazões de apelação.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, inc. II, 85, §11.